Tribunal: TJDFT
Processo: 0024135-48.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CDC. INCIDÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CONSTRUTORA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. MULTA PENAL COMPENSATÓRIA. INCIDÊNCIA. LUCROS CESSANTES. BASE DE CÁLCULO. VALORES EFETIVAMENTE PAGOS PELO ADQUIRENTE. TERMO FINAL. CITAÇÃO DA PRIMEIRA RÉ. JUROS DE MORA. ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o adquirente da unidade imobiliária e a construtora.
2. Na rescisão de contrato de compra e venda de imóvel na planta, por culpa do vendedor, os lucros cessantes devem incidir sobre o valor efetivamente pago e até a data da citação, salvo se houver decisão judicial anterior suspendendo o contrato e disponibilizando o imóvel para renegociação.
3. Recursos conhecidos parcialmente providos.